Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738902-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CARLOS LEONARDO FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE D E S P A C H O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Carlos Leonardo Ferreira de Carvalho, com fundamento no art. 966, § 5o, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1222422, da 7a Turma Cível, relativo aos autos n. 0703871-74.2018.8.07.0008, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora autor, para manter a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Condomínio Residencial Novo Horizonte quanto à cobrança das taxas condominiais vindicadas. Em decisão ao ID 32109309, foi indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O agravo interno interposto foi desprovido, conforme Acórdão n. 1407790 (ID 33730944), assim como os embargos declaração, nos termos do Acórdão n. 1422246 (ID 35432758). Interposto Recurso Especial, o eminente Des. Cruz Macedo, Presidente do e. TJDFTT, inadmitiu-o, consoante decisão ao ID 39644570. O autor interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.300.739-DF, que não foi conhecido, nos termos da decisão da Exma. Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça (ID 45780817, p. 3/4). Certidão de trânsito em julgado em 14/4/2023, ao ID 45780817, p. 9. 2. Antes de determinar o arquivamento dos autos, manifestem-se as partes sobre os depósitos realizados nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora